Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702202-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42979258), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., em face da decisão interlocutória (ID 42980122) proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação anulatória. O pedido de tutela recursal foi concedido, nos termos da decisão ID 43064069. O Distrito Federal interpõe Agravo Interno em conjunto com as contrarrazões do Agravo de Instrumento (ID43744936). Intime-se o agravado, Qualidade Alimentos LTDA para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. À Secretaria para alterar a classe processual para Agravo Interno. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023 15:53:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador